Tribunal: TJES
Processo: 5000315-55.2023.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-55.2023.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO LIVRAMENTO GIL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES DE TRÂNSITO. PRECEDENTES DO STJ (PUIL 1556/SP). PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por
ROGERIO LIVRAMENTO GIL
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-DER/ES
. Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que vendeu a motocicleta Honda CG 125 TITAN, cor azul, placa MPZ1825, RENAVAM 00700330313, em 2000, sem que tenha sido comunicada a venda. Afirma que no ano de 2022, o autor foi surpreendido com a notificação da infração de trânsito RV0176530, contudo alega que não é responsável pela multa, requerendo que esta seja cancelada”.

2. A sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julguo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

3. Em seu Recurso Inominado, o recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, apontando contradição na sentença que julgou antecipadamente a lide, mas mencionou falta de provas contundentes. No mérito, reafirma que as fotos do auto de infração provam que o condutor era um homem de pele negra e franzino, enquanto o recorrente é de pele clara. Sustenta que a busca pela "verdade real" deve prevalecer sobre a formalidade administrativa para evitar injustiça na aplicação da sanção de suspensão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário das provas e pode dispensar atos inúteis quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da questão jurídica. No caso, a controvérsia repousa sobre a responsabilidade solidária do proprietário registral, tema eminentemente jurídico e documental.

6. No mérito, a despeito dos argumentos do recorrente sobre a identificação física do condutor no momento da infração, a legislação brasileira impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo legal.

7. A omissão do autor em comunicar a venda desde o ano 2000, atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB. Como bem pontuado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
PUIL 1556/SP
, consolidou que a solidariedade do antigo proprietário abrange as multas e penalidades de trânsito ocorridas após a venda, caso esta não tenha sido comunicada.

8. A tese da "verdade real" não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo e a responsabilidade legal decorrente da inércia do proprietário registral. A diferenciação física entre o condutor infrator e o recorrente é irrelevante para afastar a solidariedade legal imposta pelo descumprimento de um dever acessório de trânsito.

7. Pelo exposto, recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)